Tribunal: TJES
Processo: 5002324-83.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002324-83.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEOMAR CORSINI
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002324-83.2022.8.08.0008

RECTE.: CLEOMAR CORSINI

RECDO.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DENER CARPANEDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE.
FORNECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO. IMPOSSIBILIDADE. LOTEAMENTO IRREGULAR. AÇÕES PREVENTIVAS DE COMBATE AO USO IRREGULAR DO SOLO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1 –
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Cleomar Corsini em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, aduzindo o requerente que adquiriu um terreno na Rua Oscar Honorato Campos, s/n, Bairro Nossa Senhora da Penha, Barra de São Francisco/ES, sendo que em 06/07/2022 se dirigiu ao posto de atendimento para solicitar a ligação de água. Destaca, no entanto, que seu pedido foi negado sob o argumento de que o loteamento é irregular. Busca, assim, seja efetuada a ligação pretendida, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 6711634, informando que que o Loteamento Nossa Senhora da Penha, onde está localizado o imóvel do cliente, é particular e irregular perante a municipalidade, impedindo a ligação pretendida. O autor ofertou RI no ID 6711647, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões no ID 6711650.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Em face do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso, II c/c artigo 3º, caput, ambos da Lei 9.099/95”.
3 –
Conheço do recurso e o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo. Acolho a preliminar de nulidade do julgado, eis que a causa não é complexa (simples obrigação de fazer), sendo que o custo do processo fora realizado de forma estimada e está de acordo com o teto dos juizados especiais. Contudo, na análise do mérito, entendo que o caso é de improcedência da demanda. Isto porque, em que pese o fornecimento dos serviços de água e rede de esgoto sejam serviços públicos essenciais, que se relacionam diretamente com a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, é entendimento firmado pela jurisprudência que é legítimo o ato da concessionária que recusa a disponibilização dos préstimos a imóvel irregular. No caso em apreço, é fato incontroverso que o lote em referência é considerado irregular perante a administração municipal, conforme documento juntado aos autos pelo autor, ora recorrido (ID. 6711615). Nesta oportunidade, importa dizer que compete às concessionárias, por delegação do Poder Público, atender às solicitações de ligação de água e energia, assegurando que o serviço seja disponibilizado a todos; todavia, é notório que não pode ser considerada ilegal, tampouco indevida, a recusa da concessionária de ligar à sua rede de água e esgoto a edificação clandestina, construída sem o necessário alvará de licença do Município. Trata-se de medida preventiva e eficaz no combate à irregularidade na ocupação do solo urbano, que não afronta o direito social à moradia (CF, art. 6º), o qual não pode ser concretizado isoladamente, mas que deve ser trabalhado em harmonia com outros princípios constitucionais de igual relevância, como a dignidade da pessoa humana (CF, art. 3º, inciso III), a função social da propriedade (CF, art. 5º, inciso XXIII) a função sócio ambiental da cidade (CF, art. 182) e a proteção ao meio ambiente (CF, art. 225). Para além disso, o fato de tratar-se de serviços essenciais (fornecimento de água e esgoto) não pode servir de salvo conduto para, como pretende o autor, garantir que sejam fornecidos de qualquer modo, em qualquer situação; o direito individual do consumidor ao fornecimento de água não pode sobrepor-se à necessidade de observância das normas técnicas, pois é dever da concessionária do serviço público garantir a prestação do serviço em condições de segurança ao usuário, seus vizinhos e ao meio ambiente. Vejamos, nesta oportunidade, vasta jurisprudência neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RECUSA LEGÍTIMA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 1. Não se conhece de agravo retido como preliminar da apelação cível se a parte não requereu expressamente, nas razões ou na resposta de apelação, sua apreciação pelo Tribunal, consoante exige o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. água para parcelamentos irregulares do solo, garantindo a continuidade, em caráter provisório, para as unidades consumidoras existentes em parcelamentos irregulares consolidados antes da vigência do citado normativo. 3. O direito fundamental à dignidade humana não é absoluto e também deve ser balizado com outros direitos igualmente protegidos constitucionalmente, tais como o meio ambiente, o adequado ordenamento territorial e o regular parcelamento e ocupação do solo urbano. 4. A administração pública é jungida pela observância ao princípio da estrita legalidade, de modo que não está incorreta a condicionante de que a distribuição dos serviços de água estejam correlacionadas à regularidade do loteamento habitacional, sem o que não há como preservar-se as exigências mínimas de salubridade ambiental e moradia digna consagradas no texto constitucional. 5. Remessa necessária e apelação conhecidas, agravo retido não conhecido, e, no mérito, não providas. (Acórdão n.916801, 20130110145014APO, Relator: SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, Revisor: NIDIA CORREA LIMA, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 11/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONFLITO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da saúde não pode se sobrepor ao princípio do meio ambiente equilibrado, em razão de violar garantia da coletividade atual e futura a um meio ambiente hígido, não podendo pretender que seu direito seja sobreposto à maioria, em total detrimento do interesse da coletividade. 2. O autor, ocupante de assentamento irregular situado em área de preservação permanente, não tem direito ao fornecimento de serviços de água e esgoto, pois podem ocasionar graves e irremediáveis problemas socioambientais, comprometendo todo o ecossistema 3 Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.833863, 20120110380295APC, Relator: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 25/11/2014. Pág.: 261). Ademais, na medida em que o pleito de dano moral está ancorado na ilicitude da recusa da concessionária em disponibilizar os referidos serviços, uma vez reconhecida a legalidade da conduta das prestadoras de serviço, porquanto a negativa decorreu do exercício regular de um direito (art. 188, I, do CC), inviável a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Diante do exposto, anulo a sentença proferida e julgo improcedente os pedidos formulados, nos termos da fundamentação supra.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a sentença, e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir do voto proferido, devendo a sentença ser mantida por seus fundamentos. Explico.

O fornecimento de água e esgoto é bem essencial à sobrevivência digna, independentemente da regularização dos imóveis e logradouros da região, cabendo à Administração Pública, que dispõe de meios próprios e adequados, regularizar as áreas ocupadas irregularmente.

Neste sentido, entendo não ser o caso de improcedência da pretensão autoral. Entretanto, levando-se em consideração os fatos mencionados pelo juízo de piso, que “o Loteamento Vitória fica a cerca de 3 km do centro urbano desta cidade e poucas pessoas do referido loteamento possui água encanada”, coaduno com o entendimento do Douto Magistrado
a quo
no que tange à complexidade da causa, que afasta a competência do juizado especial para o processamento da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida, na forma do art. 98, §2º do CPC.